Tribunal: TJMT
Processo: 1026202-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026202-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO VICENTE LEIVA - CPF: 731.372.601-59 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CC PEDIDO DE EFEITO ATIVO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
MARCOS ROBERTO VICENTE LEIVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1032816-29.2023.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CC PEDIDO DE EFEITO ATIVO
,

que
deferiu o pedido de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei no 911/69, em decorrência de inadimplência contratual.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o
escopo de reformar a decisão fustigada.

Sustenta ter “a agravada propôs a ação de busca e apreensão argumentando que a Agravante estava supostamente em mora com o adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária, deferida a tutela de urgência e determinada a apreensão do veículo. Sucede, Excelência, que a agravada distribuiu ação de busca e apreensão em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu a devedora devidamente em mora” (id. 189081190 - Pág. 5).

Afirma que “para que o exercício do direito de propriedade sobre o bem oferecido como garantia na transação fiduciária seja efetivado, o CREDOR está obrigado a notificar o devedor de que ele se encontra em situação de mora e que o credor irá exercer seu direito sobre o bem utilizado como garantia, caso o devedor não regularize o débito (...)A notificação extrajudicial, conforme estabelecida no artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, modificado pela Lei n.o 13.043/2014, requer o envio da notificação como um mecanismo que respeite os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Isso se traduz em um elemento essencial para promover a circulação de riqueza em benefício do interesse coletivo, com a preponderância dos interesses que transcendem meramente a esfera econômica privada. Essa abordagem visa proporcionar ao devedor fiduciante a oportunidade de não ser surpreendido por medidas judiciais, permitindo-lhe manter a posse do bem até a quitação do encargo” (id. 189081190 - Pág. 7).

Ressalta que a “necessidade de notificação prévia do devedor fiduciário antes da retomada do bem ofertado em garantia, visa proteger o consumidor (hipossuficiente na relação) para que busque regularizar seu débito antes de perder o bem ofertado como garantia ao empréstimo. Dispensar a exigência de notificação do devedor fiduciário além de afrontar a legislação específica [§ 2o do Artigo 2o do Decreto-Lei 911/69] e o CDC [arts. 1o, 4o, 6o, inciso VI, inciso VI, 47 e 51, inciso XV], assegura a credor fiduciária a seu bel prazer reaver o bem com um único dia de atraso, independente de quanto falta para o devedor quitar seu débito em mora” (id. 189081190 - Pág. 9).

Destaca que “a exigência de notificação do devedor fiduciário representa a proteção à legislação específica [§ 2o do Artigo 2o do Decreto-Lei 911/69] e respeitos às garantias asseguradas ao consumidor [arts. 1o, 4o, 6o, inciso VI, inciso VI, 47 e 51, inciso XV do CDC] Assim, demonstrada a imprescindibilidade da NOTIFICAÇÃO como condição para propositura da ação de busca e apreensão e retomada do bem pelo credor fiduciário, cumpre-nos agora demonstrar a irregularidade ou ausência de notificação do devedor fiduciário” (id. 189081190 - Pág. 10).

Alega, ainda, que “a notificação extrajudicial não foi devidamente entregue ao endereço de contrato ou recebida para ingresso da ação de busca e apreensão. Diante do exposto, requer deste Tribunal a imediata EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da ação que corre perante o juízo de origem por manifesta falta dos pressupostos processuais para o seu regular processamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC” (id. 189081190 - Pág. 12).

Requer, assim, a concessão do efeito perseguido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta, além de condenara agravada por litigância de má-fé.

Tutela recursal deferida (id. 189258175 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 190275162 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 190683168 - Pág. 1/23), pugnando pela revogação da concessão da gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo desprovimento.

Termo de audiência realizada pelo núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos (Id. 215930152 - Pág. 1/2), acompanhado de documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de agravo por instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
MARCOS ROBERTO VICENTE LEIVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1032816-29.2023.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CC PEDIDO DE EFEITO ATIVO
,

que
deferiu o pedido de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei no 911/69, em decorrência de inadimplência contratual.

Pois bem.

De início, o banco recorrido insurge contra o deferimento da justiça gratuita ao autor.

No entanto, o entendimento do STJ é de que, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Com efeito, mantenho o direito à gratuidade da justiça.

Superada esta fase, passo à análise das demais teses ventiladas.

O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No presente caso, o autor/credor instruiu os autos com o instrumento da tentativa de envio de notificação para o exato endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da operação de crédito direto ao consumidor (CDC), consoante id. 189081193 - Pág. 19, e consta da cópia do AR vinculado ao Id. 189081193 - Pág. 35, que a notificação não foi entregue por motivo de ausência do devedor, o que de modo algum depõe contra a instituição financeira, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço indicado pelo devedor, não sendo razoável que ele, mesmo inadimplente, se beneficie por não permanecer no local para receber a notificação.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO
ENVIADA
AO
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (
AR
) COM A INFORMAÇÃO “
AUSENTE
” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o
endereço
constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital”. (N.U 1014516-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Revogo os efeitos da decisão de urgência (id. 189258175 - Pág. 1/3).

É como voto.

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024